Tribunal: TRF3
Processo: 0013030-76.2014.4.03.6181
Órgão julgador: , vencido o Desembargador Federal Fausto de Sanctis que fixava a pena de multa para ELBER em 87 dias-multa, bem como fixava o valor de R$ 598,13 à título de reparação dos danos causados pela infração para ELBER, e mantinha a sentença quanto a reparação dos danos causados pela infração no que diz respeito ao corréu Pedro Henrique Sousa Fernandes.
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
134/283)

0013030-76.2014.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 64347

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2°, I E II, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. CPP, ART. 387, IV. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA.

1. Materialidade e autoria comprovadas. Ao contrário do que decidiu o juízo a quo, o conjunto probatório produzido é suficiente para um decreto condenatório.

2. Embora em sede policial não tenha havido o reconhecimento do acusado como um dos autores do roubo, em juízo, sob o crivo do contraditório, uma das vítimas reconheceu sem sombra de dúvidas o acusado como um dos indivíduos que roubaram as encomendas dos Correios, não havendo que se falar em fragilidade dos elementos probatórios de autoria delitiva.

3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem grande relevância, pois muitas vezes é a única pessoa a presenciar o crime.

4. Dosimetria da pena. Pena-base fixada no mínimo legal.

5. Incidência das causas de aumento de pena previstas nos incisos I e II do § 2o do art. 157 do Código Penal. Fração de aumento fixada no mínimo legal. Súmula no 443 do STJ.

6. Regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade (CP, art. 33, § 2o, "b").

7. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos por falta de requisito objetivo (CP, art. 44, I).

8. A reparação dos danos causados pela infração prevista no art. 387, IV, do CPP depende de pedido expresso na denúncia, garantindo-se ao acusado a oportunidade de exercer o contraditório. No caso, não houve pedido expresso nesse sentido, motivo pelo qual afasta-se o pedido de condenação do apelado e, de ofício, exclui-se da condenação do corréu o valor fixado a esse título.

9. Apelação parcialmente provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação do MPF para condenar ELBER DE OLIVEIRA à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Prosseguindo no julgamento, a Turma, por maioria, decidiu fixar a pena de multa para o corréu ELBER, em 13 (treze) dias-multa, e DE OFÍCIO, excluir da condenação de Pedro Henrique Sousa Fernandes a indenização para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do voto do Relator, vencido o Desembargador Federal Fausto de Sanctis que fixava a pena de multa para ELBER em 87 dias-multa, bem como fixava o valor de R$ 598,13 à título de reparação dos danos causados pela infração para ELBER, e mantinha a sentença quanto a reparação dos danos causados pela infração no que diz respeito ao corréu Pedro Henrique Sousa Fernandes.